Tribunal: CARF
Processo: 13558.722235/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.722235/2018-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.693 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
CHECON DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 12/09/2013 a 22/06/2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO INCERTO E ILÍQUIDO. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO.
A não homologação das Dcomp, em face da incerteza e iliquidez do crédito
financeiro declarado/compensado, sujeita o contribuinte à multa regulamentar
isolada, nos termos da legislação tributária vigente.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de mora aplicada sobre débito tributário vencido e pago a desempo
não tem o mesmo fato gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação
não homologada; assim, sua exigência não configura bis in idem.
LANÇAMENTO. MULTA ISOLADA. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO.
A suspensão da exigibilidade da multa isolada permanecerá até as decisões
definitivas nos processos administrativos das Dcomp não homologadas que
deram origem ao lançamento de ofício daquela multa.
DECISÕES. STF/STJ. ADOÇÃO. CARF.
A adoção de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em matéria tributária, está condicionada ao trânsito
julgado das respectivas decisões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.722235/2018-39
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.693 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.722235/2018-39

(Suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’Oliveira (Suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou improcedente a impugnação interposta contra a exigência da multa regulamentar,
lançada isoladamente por compensações não homologadas, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/96.
Intimada do lançamento, em 15/10/2018, a recorrente impugnou-o, alegando em
síntese: em preliminar a “prescrição do ato de não-homologação do direito creditório”, em relação
“às competências de 2004/2005/2006/2007/2008”, fazendo um breve relato dos fatos ocorridos; e,
no mérito: a ilegitimidade do lançamento da multa isolada por compensação não homologada
ainda pendente de julgamento administrativo definitivo, alegou ainda que o inciso II do art. 116
do CTN estabelece que, em se tratando de "situação jurídica (isto é, regulada pelo direito
positivo), o fato gerador ocorre no momento em que tal situação esteja definitivamente
constituída", discorreu também sobre a homologação tácita e concluiu pela improcedência do
lançamento.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a improcedente, nos termos do
Acórdão no 06-66.424, às fls. 90/96, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/03/2008
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que seja cancelado o lançamento da multa isolada, alegando em síntese: I) em
preliminar: I.1) a prescrição para o ato da não homologação do seu direito creditório: segundo
seu entendimento, como se trata de ressarcimentos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, decorridos mais de cinco anos da transmissão dos respectivos pedidos, sem que a
Fazenda Nacional tivesse manifestado, ocorreu a prescrição do direito de ela analisar tais
pedidos e, I.2) a homologação tácita dos pedidos de ressarcimento e das Dcomp: neste item,
defendeu a homologação tácita tanto do ressarcimento como das Dcomp pelo decurso do prazo
de cinco anos contados das datas de suas transmissões; e, II) no mérito, em síntese: II.1) síntese,
que apresentou manifestação de inconformidade contra todos os despachos decisórios; assim, a
exigibilidade do crédito tributário deve ser suspensa até as decisões administrativas definitivas
nos processos das Dcomp; II.2) ilegitimidade do lançamento: segundo seu entendimento, a multa
não pode ser exigida antes das decisões definitivas nos processos administrativos que tratam das
Dcomp não homologadas; a exigência da multa isolada e da multa de mora sobre os débitos
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.693 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.722235/2018-39

tributários cuja compensação não foi homologada configura bis in idem, tendo em vista que
sobre os débitos cuja compensação não foi homologada, será exigida multa de mora de 20,0 %
na sua liquidação, além da multa isolada em discussão; pleiteou a adoção da decisão do STF no
RE 796.939, por força disposto no § 2o art. 67 do RICARF, para cancelar a multa; II.3) do direito
ao crédito: neste item defendeu seu direito de descontar créditos sobre as aquisições de bens para
revenda sujeitos à tributação monofásica.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
O lançamento em discussão decorreu da não homologação das Declarações de
Compensação (Dcomp) discriminadas no Anexo I do Auto de Infração, objeto dos processos
administrativos também discriminados naquele anexo.
Todos os processos administrativos tiveram decisão de primeira instância
parcialmente favoráveis à recorrente.
Na lavratura do auto de infração, a Autoridade Fiscal, levou em conta as
homologações tácitas reconhecidas a favor da recorrente em todos os processos, lançando multa
isoladas apenas e tão somente sobre as compensações dos débitos que não foram homologadas
pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância.
Ressaltamos que este processo trata exclusivamente do lançamento da multa
isolada decorrente das Dcomp e respectivos processos discriminados no Anexo I do Auto de
Infração.
Assim sendo, as matérias: 1) prescrição para o ato de não homologação do direito
creditório; 2) homologação tácita dos PER/Dcomp; e, 3) direito de descontar créditos das
contribuições sobre aquisições de bens sujeitos a tributação monofásica para revenda, não serão
analisadas, tendo em vista que foram objeto dos respectivos processos de PER/Dcomp. Suas
análises e julgamento neste processo implicam duplicidade de julgamento.
Todavia remanesce para julgamento as matérias: 1) suspensão da exigibilidade da
multa isolada; 2) ilegitimidade do lançamento; 3) o bis in idem; e, 4) a adoção da decisão do STJ
no RE 796.939.
1) suspensão da exigibilidade
A suspensão da exigibilidade da multa isolada sobre o valor do débito, objeto de
declaração não homologada, está prevista no § 18 do próprio art. 74 da Lei no 9.430/96 que
instituiu essa penalidade, literalmente:
Art. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(...).
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.693 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.722235/2018-39

inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Dessa forma, a exigência da multa isoladas em discussão permanecerá suspensa
até a decisão administrativa definitiva nos respectivos processos das Dcomp.
2) ilegitimidade do lançamento
O lançamento da multa isolada sobre débito, objeto de compensação não
homologada pela autoridade administrativa está previsto no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96
que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...).
§ 7oNão homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...).
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...).
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)
Segundo este dispositivo legal, a não homologação da compensação de débito
tributário, objeto de Dcomp não homologada, sujeita o contribuinte à multa isolada de 50,0 % do
valor do débito compensado indevidamente.
3) bis in idem
Bis in idem no direito tributário se configura quando o mesmo ente tributante
exige um tributo do mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador mais de uma vez.
No presente caso isto não ocorreu. Não houve cumulação da mesma penalidade. A
multa isolada difere da multa de mora incidente sobre débitos tributários vencidos liquidados a
destempo. A de mora decorre do pagamento a destempo enquanto que a multa isolada decorreu
de infração, ou seja, de compensação de crédito financeiro incerto e ilíquido com débito
tributário vencido.
O fato gerador da multa, objeto do lançamento em discussão, foi a compensação,
mediante transmissão de Dcomp que não foi homologada pela autoridade administrativa em
virtude da incerteza e iliquidez do crédito financeiro declarado/compensado. Sua exigência teve
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.693 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.722235/2018-39

como fundamento legal o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96. Já o fato gerador da multa de mora é
o pagamento a destempo de débito vencido. Sua cobrança está amparada no art. 61 dessa mesma
lei. Trata-se de fatos geradores distintos.
Assim, correta a exigência da multa isolada em discussão.
4) a adoção da decisão do STJ no RE 796.939
O RICARF assim dispõe quanto à adoção de decisões do STF ou do STJ pelas
turmas de julgamento em suas decisões:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...).
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...).
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
(...).
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Segundo estes dispositivos, a adoção de decisões dos referidos Tribunais
restringe-se às decisões definitivas, ou seja, transitadas em julgado, contra as quais não cabem
mais recursos.
No presente caso, o RE citado e indicado pela recorrente ainda se encontra
pendente de julgamento.
Dessa forma, não há como adotá-lo para o presente caso.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital